Tribunal: TJES
Processo: 5006446-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006446-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELITON INACIO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMADA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA REVISÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Weliton Inacio Gomes, contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor, sob a alegação de nulidades na sentença de pronúncia, consistentes na utilização de provas inquisitoriais e na ocorrência de excesso de linguagem. Sustenta também a parcialidade das testemunhas e defende a ausência de preclusão das nulidades suscitadas, requerendo o conhecimento e provimento do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso do Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio já interposto e julgado; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na sentença de pronúncia que justifique a superação da preclusão consumada; e (iii) determinar se é competente o Tribunal de Justiça para reapreciar acórdão de sua própria lavra já transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio quando este já foi interposto, processado e julgado pelas vias adequadas, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

4.
As teses ora suscitadas — nulidade por ausência de provas judicializadas e excesso de linguagem — foram apreciadas e rejeitadas em Recurso em Sentido Estrito, julgado em 12.07.2023 pela Segunda Câmara Criminal, cujo acórdão transitou em julgado em 10.10.2023, operando-se a preclusão consumativa.

5.
Eventuais nulidades, mesmo que absolutas, devem ser suscitadas no momento oportuno, e sua não arguição enseja preclusão, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no HC 860785/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024).

6.
A competência para o exame de eventual ilegalidade no acórdão proferido por este Tribunal é do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal, sendo incabível nova análise pela própria Corte de origem.

7.
Não se identifica flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, que se baseou em depoimentos prestados sob contraditório judicial, tampouco se verifica excesso de linguagem, tendo a fundamentação se limitado aos requisitos do art. 413, §1º, do CPP, sem adentrar no mérito da culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio regularmente interposto e julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2.
A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas em recurso específico, mesmo que envolvam alegações de nulidades absolutas.

3.
A competência para impugnar acórdão proferido por Tribunal de Justiça é do Superior Tribunal de Justiça, sendo incabível a reapreciação pela própria Corte de origem.

4.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo legítima quando lastreada em provas colhidas sob contraditório e ausente excesso de linguagem.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 105, I, “c”; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 860785/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006446-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELITON INACIO GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5006446-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WELITON INACIO GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo Interno interposto por
WELITON INACIO GOMES
, por meio de seu
douto causídico Antônio Valter Teixeira OAB/ES 2.234
, em face da decisão monocrática de ID 13959479, que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor.

Em suas razões, reitera os argumentos da petição inicial, alegando que a sentença de pronúncia padece de flagrante ilegalidade por se basear em provas inquisitoriais e por conter excesso de linguagem.

Nessa esteira, a
rgumenta que as testemunhas ouvidas em
J
uízo seriam parciais, tratando-se de informantes, e que o depoimento de um policial militar não seria suficiente para sustentar a pronúncia.

Ademais, c
ritica a aplicação do princípio
in dubio pro societate
e defende que as nulidades apontadas não se submetem à preclusão temporal, podendo ser corrigidas a qualquer tempo pela via do
Habeas Corpus
.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão monocrática para que o
writ
seja conhecido e, no mérito, provido.

Pois bem.

Conforme corretamente apontado pelo
Parquet
, a utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio é medida excepcionalíssima, admitida apenas em casos de manifesta e flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.

A defesa do agravante busca, pela via do
Habeas Corpus
, rediscutir temas que foram objeto de análise em recurso específico e oportuno. Consoante se extrai dos autos, a sentença de pronúncia foi prolatada em 08 de abril de 2020, e contra ela a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, no qual alegou precisamente as mesmas teses ora renovadas: nulidade por ausência de prova judicializada e por excesso de linguagem.

O referido recurso foi devidamente processado e julgado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, em sessão de 12 de julho de 2023, negou provimento ao apelo por unanimidade, mantendo hígida a decisão de pronúncia. Contra esse acórdão, a defesa não interpôs os recursos cabíveis para as instâncias superiores, tendo a decisão transitado em julgado em 10 de outubro de 2023.

A presente impetração, portanto, revela-se como uma tentativa de reavivar um debate já concluído, utilizando o remédio heroico como uma espécie de
"recurso da revisão"
, o que é firmemente rechaçado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. A matéria encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Eventuais nulidades, ainda que absolutas, deveriam ter sido arguidas nas instâncias e nos momentos apropriados, o que não ocorreu.
(STJ, AgRg no HC 860785/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 04/12/2024, DJEN 09/12/2024).

Outrossim, como bem ponderou o Ministério Público, a competência para o exame de eventual constrangimento ilegal sequer seria deste Tribunal. Com o julgamento do Recurso em Sentido Estrito, o acórdão proferido por esta Corte substituiu a sentença de pronúncia. Assim, qualquer impugnação subsequente a esse ato deveria ser dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso I, "c", da Constituição Federal.

Quanto aos argumentos de mérito, embora sua análise seja inviável pela inadequação da via e pela preclusão, cumpre registrar que não se vislumbra a flagrante ilegalidade alegada. A tese de que a pronúncia se baseou apenas em provas inquisitoriais é infirmada pelo próprio impetrante, que, ao listar os depoimentos, aponta testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório. A decisão de pronúncia exige apenas um juízo de admissibilidade da acusação, satisfeito com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se demandando um juízo de certeza. A valoração aprofundada da prova, incluindo a credibilidade dos depoimentos de informantes ou de policiais, é matéria de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Da mesma forma, não se constata, de plano, o alegado excesso de linguagem. A fundamentação da pronúncia deve, por imposição legal (art. 413, §1º, do CPP), indicar as circunstâncias qualificadoras e os elementos que as sustentam, sem, contudo, emitir juízo de valor aprofundado que possa influenciar os jurados. A menção de que as qualificadoras
"restaram caracterizadas"
, deve ser lida no contexto de um juízo de admissibilidade, significando que há elementos mínimos para sua submissão ao Júri, e não uma afirmação peremptória de sua ocorrência. Essa questão, repita-se, foi analisada e rechaçada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, estando, portanto, preclusa.

Em suma, a impetração esbarra em óbices processuais intransponíveis: a inadequação da via eleita, a ocorrência da preclusão e a incompetência desta Corte para reavaliar um acórdão de sua própria lavra já transitado em julgado. Não havendo flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal evidente que justifique a concessão da ordem de ofício, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com o parecer
ministerial
,
CONHECE-SE
do presente Agravo Interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)